Tribunal: STF
Processo: HC 97243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Roubo qualificado e lesão corporal. 3. Aditamento da denúncia. 4. Exame de corpo de delito que conclui que as lesões corporais produzidas em uma das vítimas foram de natureza grave e não leve. 5. Reinterrogatório. 6. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. 7. Ordem denegada.